Tribunal: TJDFT
Processo: 0718560-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO POR DESCONTOS INDEVIDOS. MATÉRIA ESTRANHA À SENTENÇA. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DO DECISUM. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apresentado requerimento de concessão de efeito suspensivo na própria Apelação, há de ser reconhecida a inadequação da via eleita, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.122.847/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 27/10/2023.)
3. Questões inerentes à produção de provas devem ser discutidas em ação própria, não havendo espaço para essa análise em cumprimento de sentença, em especial quando as matérias não se relacionam à decisão exequenda.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.